Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. IMPRENSA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO E DANOS MORAIS – DIREITO AO ESQUECIMENTO. NOTÍCIA DE FATO VERDADEIRO – AUSENTE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. PRETENSÃO À EXCLUSÃO IMPROCEDENTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURASOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do autor em que pretende a reforma da sentença com a procedência dos pedidos e condenação da ré em indenização por danos morais e exclusão da matéria do site eletrônico, tudo em razão da veiculação de matéria jornalística em sítio eletrônico em que, supostamente, constariam informações inverídicas e desvirtuadas a seu respeito, cuja divulgação lhe teria abalado a reputação. Fundamentem as pretensões inicial e recursal o direito à honra, à imagem e ao esquecimento.
2. A análise cuidadosa dos autos leva à conclusão de que a sentença, que examinou com esmero o conjunto probatório e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deve ser mantida na íntegra.
3. Afirma o autor que a matéria jornalística intitulada “Delegados da PF são acusados de manipular escuta telefônica em MS”, veiculada em 03/04/2019 (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/delegados-da-pf-sao-acusados-de-manipular-escuta-telefonica-em-ms.shtml), induz a compreensão sobre supostas condutas criminosas praticadas pelo autor, as quais já teriam sido objeto de apreciação pelo Judiciário, assim como pela Polícia Federal no âmbito administrativo, e pelo Ministério Público Federal, não se tendo identificada qualquer ilegalidade.
4. Acresce que a matéria extrapolou o direito de informar, com violação do art. 12 do Código de Ética dos Jornalistas quanto à necessidade de prévia oitiva do autor sobre os fatos, tendo sido incluída sua versão sobre o caso tão somente às 17h11 do dia da publicação, que teria se dado às 7h57 do mesmo dia.
5. Da leitura das provas juntadas pelo próprio autor sobressai a convicção de que não lhe assiste razão. A matéria jornalística se limitou a noticiar o que de fato ocorreu no caso então examinado, transcrevendo parte da escuta judicialmente autorizada, cuja supressão ensejou a apuração administrativa e denúncia criminal, com a informação de que, “após perder em primeira instância, MPF recorre ao TRF-3 contra a extinção do processo em que acusa três delegados e um agente da PF supostamente envolvidos na manipulação. Investigação interna da PF, contudo, não aponta irregularidades de conduta”. É de se concluir, portanto, que a matéria jornalística consignou que aquela época a denúncia já tinha sido rejeitada em primeira instância, assim como o resultado da investigação interna da Polícia Federal, o que de fato se dera.
6. Pelo que dos autos consta, a atualização realizada na matéria jornalística às 17h11 (ID Num. 26114014) do mesmo dia da publicação teria incluído o posicionamento instituição policial a que pertence o autor (Polícia Federal) sobre o caso (ID Num. 26114042 – Pág. 6/8), além da versão do próprio autor que também foi incluída sob o título “outro lado” (ID Num. 26114014 – Pág. 8). Traz ainda registro de que o jornalista tentou entrevistar o autor antes da publicação da notícia, consoante mensagem via WhatsApp no ID Num. 26114042 – Pág. 2, preferindo a Polícia Federal enviar “nota à imprensa” que foi incluída, como já relatado, o que demonstra alinhamento aos preceitos do art. 12, do Código de Ética Jornalística.
7. À vista disso, a notícia jornalística veiculada se limitou a trazer a público os fatos, tais como ocorreram. O jornalista, à evidência, não extrapolou os limites do dever de informar, pois há simples exposição do fato da investigação que estava em curso, sendo, ao final, explicitado que estava pendente de julgamento pelo TRF-3. Não se identifica parcialidade ou mesmo omissão deliberada de informações por parte do jornalista, pois inclusive há trecho destinado a trazer a público, também, a versão do autor sobre os fatos.
8. Como bem salientado pela juíza de origem: “quando da publicação da matéria, os fatos narrados na reportagem eram de interesse público e ainda o são, uma vez que se trata de investigação criminal na qual se apurou conduta de Delegado Federal, o qual ainda exerce esse cargo público. [...] Cabe esclarecer que não restou demonstrado nos autos que as informações veiculadas pela requerida foram obtidas de forma ilícita ou que houve abuso no exercício do direito de informar. Pela simples leitura da reportagem [...], verifica-se que houve a informação dos fatos de que se tinham notícia ao tempo da publicação, incluindo resposta do Superintendente de que não foram encontrados indícios de crime ou prática de ato de transgressão disciplinar, o que foi corroborado pela decisão de primeira instância da Justiça Federal”.
9. Com este enquadramento, não há espaço para a acolhida do pretendido direito ao esquecimento, como formulado pelo autor. Com respeito a este tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.010.606/RJ, Tema 786, Relator o Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese jurídica: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".
10. E, não verificado excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação, também não há espaço para a condenação da requerida e recorrida em danos morais, como pretendido pelo autor e recorrente.
11. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.